Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707560-56.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO BRITO MAGALHAES, ANDREIA BRITO MAGALHAES, RAYSSA LOPES TEIXEIRA MAGALHAES, DEUZUITA SOUZA PINTO MAGALHAES, FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL APELADO: FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCANTINS E DO DISTRITO FEDERAL, MARCELO BRITO MAGALHAES, ANDREIA BRITO MAGALHAES, RAYSSA LOPES TEIXEIRA MAGALHAES, DEUZUITA SOUZA PINTO MAGALHAES DESPACHO Verifica-se que a apelante FEDERACAO REGIONAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS UNIMEDS DOS ESTADOS DE GOIAS E TOCATINS E DO DISTRITO FEDERAL apresentou comprovante de pagamento (ID 54730247) que não apresenta o código de barras da guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça (ID 54730246), impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o(a) agravante/apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora